Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE CONDIÇÕES FIXADAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. DESACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos dos arts. 87 e 88 do Código Penal, demonstrado o descumprimento das condições impostas, de rigor a revogação do benefício, impedindo  não apenas a concessão de novo livramento, como o desconto do período de liberdade no cálculo do cumprimento da pena. Impede-se, ainda, na dicção da lei, o deferimento de novo livramento condicional relacionado à mesma condenação.



    2. O sentenciado, devidamente cientificado das condições fixadas quando do deferimento do livramento condicional, desrespeitou-as reiteradamente, conforme demonstrado nos autos, dando azo à revogação do benefício. As justificativas apresentadas não foram aptas a oferecer qualquer argumentação minimamente plausível para tal, seja por meio da defesa técnica, seja durante a audiência de justificação (autodefesa).



    3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados, decisão agravada cujos fundamentos não foram abalados pelas razões recursais.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.